Tribunal: TJDFT
Processo: 0750465-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. CONDENADO FORAGIDO. RECAPTURA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu que deixa de se apresentar na data estabelecida, após gozo de saída temporária, pratica falta grave caracterizada pela fuga. O fato de ter permanecido apenas alguns dias foragido não afasta a configuração da falta grave, restando demonstrado o dolo de se furtar à aplicação da lei penal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que homologou as punições pela falta grave cometida e determinou a regressão ao regime fechado de cumprimento de pena, bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.